Tribunal: TJES
Processo: 5042440-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042440-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE LEITE BRAGA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO C/C ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO E NULIDADE DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA AUTORIA DAS INFRAÇÕES PELA CONDUTORA INDICADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. ART. 257, §§ 3º E 7º, DO CTB. ADESÃO VOLUNTÁRIA AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 931/2022. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR OUTROS ÓRGÃOS AUTUADORES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Recorrentes, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira (ID 19226724).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de transferência de pontos c/c anulatória de procedimento administrativo de trânsito, na qual os recorrentes narram irregularidade do PSDD nº

2025-Q9LVT, por cerceamento de defesa, ante suposta falha nas notificações dos AIT’s que o compõe, e necessidade de transferência de pontuação entre CNH’s, considerando a perda do prazo administrativo para a indicação do real infrator.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ANTE O EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido Autoral quanto ao pedido de nulidade dos AITS BA00481369 e BA00428682, e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido Autoral quanto ao pedido de transferência de pontuação dos AITs Nº VV00291365, BA00476423, VV00276319, VT00333238 e BA00481369 para a 2ª Requerente.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES para responder a presente demanda no que tange ao pedido de nulidade dos autos de infração VV00337293, BA00476423, VT00333238, VV00291365, VV00276319 e VT00292468, e quanto a estes,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015).”

Irresignados, os autores interpuseram recurso pretendendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

Conforme disposição do art. 257, §§3º e 7º do Código de Trânsito Brasileiro, ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações praticadas na direção do veículo, de modo que, não sendo identificado imediatamente a pessoa do infrator, o proprietário terá um prazo de 15 (quinze) dias, após a notificação da autuação, para apresentar o real infrator.

Ainda, apesar da possibilidade de discussão judicial sobre o tema, é essencial a comprovação das alegações, não sendo possível a concessão do pleito a partir de mera narrativa.

No caso dos autos, apesar da alegação dos condutores recorrentes, estes não foram capazes de comprovar minimamente que MAYARA cometeu as infrações atribuídas a EDUARDO, tampouco houve demonstração de que não fora notificado a tempo para indicar o real infrator.

Portanto, a ausência de elementos probatórios em favor dos recorrentes enfraquece sua pretensão, nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais do TJES:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA ROBUSTA TER SIDO O REAL CONDUTOR
. SENTENÇA MANTIDA (Data: 09/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022181-33.2023.8.08.0024. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação). (grifou-se)

Assim, considerando que deve constar nos autos indícios que corroborem à alegação autoral, não bastando apenas a palavra das partes interessadas, e tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a veracidade das alegações, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

Do mesmo modo, com relação a notificação pelo Sistema Nacional Eletrônico, conforme devidamente consignado em sentença, consta dos autos a devida adesão do condutor ao sistema simplificado, não havendo que se falar em irregularidade da notificação, conforme trecho que replico a seguir:

“[...] a adesão voluntária ao SNE, conforme consta nos autos (Id. 87924612 – pág 10), implica que o Requerente aceitou ser notificado exclusivamente pelo sistema eletrônico desde
02/01/2024
, conforme os termos da Resolução n. 931/22 do CONTRAN.

Este regulamento dispensa notificações por outras vias, inclusive a postal, uma vez que a notificação é considerada realizada no momento da disponibilização da informação no aplicativo, garantindo a cientificação adequada do infrator.
O § 8º do art. 4º da Resolução especifica que o SNE substitui qualquer outra forma de notificação.

[...]

Observo para tanto que todas as infrações, objeto destes autos, foram cometidas após a adesão ao sistema SNE, conforme infere-se da documentação juntada no Id. 87924612. [...]”

Por fim, entendo correta a conclusão do juízo de origem quanto à impossibilidade de discussão acerca do mérito dos AIT’s pelo DETRAN, devendo eventual irregularidade em seu teor ser direcionada ao órgão autuador, já que a autarquia estadual é responsável apenas pelo processamento das penalidades, pontuações e processos previstos no CTB.

Diante do exposto, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)